Tribunal: TJBA
Processo: 8020662-45.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020662-45.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDVALDO DA CONCEICAO e outros Advogado(s): APELADO: NÃO EXISTE PARTE ADVERSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO PÚBLICO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE CASAMENTO. PROFISSÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. BUSCA PELA ALTERAÇÃO PARA “LAVRADOR”. DADO TRANSITÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ADESÃO AO PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de Retificação de Registro de Casamento movida pelos Cônjuges, Autores na origem e ora Apelantes, para alterar dois elementos do assento civil: a nacionalidade (de "ignorada" para "brasileira" e "brasileiro") e a profissão (de "comerciário" e "prendas do lar" para "lavrador" e "lavradora"). A Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo apenas a retificação da nacionalidade com base nas Certidões de Inteiro Teor de Nascimento (ID 85406372), mas indeferiu a alteração da profissão, considerando-a dado de natureza transitória e a via processual inadequada para a comprovação de tempo de serviço rural. O recurso de Apelação busca a procedência integral da pretensão inicial, para que se determine também a retificação da profissão. II. Questão em discussão a) Possibilidade de retificação de dado de natureza transitória, como a profissão, em assento de registro civil de casamento, com base no art. 109 da Lei nº 6.015/73. b) Adequação do procedimento de retificação de registro civil para fins de constituição de início de prova material para comprovação de tempo de serviço rural perante a autarquia previdenciária. III. Razões de decidir O procedimento de retificação de registro civil, previsto no art. 109 da Lei nº 6.015/73, destina-se, fundamentalmente, à correção de erros ou omissões de dados essenciais e imutáveis da pessoa natural, como a filiação, a data de nascimento e a naturalidade. A profissão, por sua natureza dinâmica e mutável, constitui elemento de identificação de caráter meramente transitório, sendo, portanto, insuscetível de retificação via ação própria da Lei de Registros Públicos, não se configurando erro a ser corrigido. O pleito de alteração da profissão no assento de casamento visa, na prática, à constituição de início de prova material para fins previdenciários, desvirtuando a finalidade do registro civil e comprometendo a segurança jurídica. A via processual adequada para a comprovação de tempo de serviço rural é a Ação Declaratória ou Justificação Judicial perante a Justiça Federal, com a participação obrigatória do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e estrita observância das exigências probatórias da Lei nº 8.213/91 (art. 55, § 3º), o que demonstra a ausência de interesse-adequação na via eleita pelos Apelantes. IV. Dispositivo Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8020662-45.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante EDVALDO DA CONCEIÇÃO E MARIA ZENI SILVA CONCEIÇÃO e como apelado NÃO HÁ PARTE ADVERSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora